Tribunal: STF
Processo: ARE 1476312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A sentença foi fundamentada nos seguintes termos:



    ‘A Lei n.º 6.194/1974 dispõe acerca do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, conhecido como Seguro DPVAT.



    No que releva para o caso, o referido diploma legal assim estabelece:



    Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 1 o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)



    Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.



    (...)



    Portanto, na hipótese prevista no inciso II do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, somente será devida a indenização no percentual de 100% (cem por cento) do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) quando se tratar de invalidez permanente total, nas situações elencadas na primeira parte da tabela anexa à Lei. Tratando-se de invalidez permanente parcial completa, o percentual a ser pago será o previsto na segunda e terceira partes da tabela, de acordo com o item no qual a lesão vier a ser enquadrada. No caso de invalidez permanente parcial incompleta, os percentuais previstos na tabela sofrerão redução proporcional à intensidade da lesão sofrida, sendo devida indenização no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), daqueles percentuais, para lesões de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para lesões de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão e 10% (dez por cento) para sequelas residuais.



    Em breve síntese, busca a parte autora o pagamento de indenização complementar do Seguro DPVAT no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), em razão de acidente automobilístico sofrido em 03/02/2022.



    Não há controvérsia sobre a ocorrência do acidente, tendo em vista que o direito foi reconhecido na via administrativa, conquanto em valor inferior ao pretendido pelo demandante.



    O autor trouxe aos autos prontuário médico que indica dignóstico de "fratura do côndilo lateral femoral, fratura da cabeça da fíbula e lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito" (CID 10: MS23.8) (evento 1, OUT10).



    A avaliação médico pericial realizada pela CEF diagnosticou que o demandante sofreu "traumatismo joelho direito com ruptura ligamento cruzado anterior. Estiramento do ligamento colateral medial. Fratura do côndilo femoral lateral. Fratura cabeça fíbula (...).", correspondendo a perda da mobilidade de um joelho de repercussão média, que corresponde a indenização de 50% (lesão média) de 25% (ou seja, 12,50%) do valor de R$ 13.500,00 (evento 10, OUT5).



    Portanto, a perícia médica realizada pela CEF, no que se refere à lesão, coincide com a alegação do autor, o que torna desnecessária a realização de prova pericial judicial. A questão limita-se, portanto, ao quantum indenizatório devido. O laudo pericial da CEF constatou, quanto à extensão das perdas anatômicas ou funcionais sofridas pelo autor (evento 10, OUT5), a "perda completa da mobilidade de um joelho" e enquadrou tal perda como grau médio, correspondendo ao percentual de 12,50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que resulta no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor já pago ao demandante (evento 10, OUT4).



    Os documentos acostados pelo autor (atestados, boletins de atendimento e receituários médicos) não divergem do enquadramento dado pela CEF, pelo contrário, confirmam as mesmas lesões constatadas administrativamente pela seguradora.



    Isto posto, não tendo o autor apresentado elementos capazes de infirmar o laudo pericial acostado pela CEF, não há que se falar em complementação do seguro já pago ao autor na via administrativa.‘



     



    Em seu recurso, a parte autora embasa o pedido de nulidade da sentença na necessidade de realização de prova pericial em juízo. Entretanto, não demonstra a sua real pertinência, limitando-se a fazer alegações desacompanhadas de qualquer elemento material que as corrobore.



    Registro que a documentação apresentada com a petição inicial é anterior à realização da perícia extrajudicial e, além de já ter sido considerada na confecção do aludido laudo, não demonstra a invalidez permanente arguida pela parte autora.



    Portanto, não há elementos a evidenciar que o enquadramento realizado na via administrativa fosse inadequado, o que é exigível para se determinar a realização de nova perícia no âmbito judicial.



    Consequentemente, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. A legislação processual civil é clara ao determinar que o juiz poderá indeferir diligência inútil ao processo, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC. Uma vez que a parte não conseguiu demonstrar a pertinência da prova pretendida, não há direito absoluto à sua produção, sobretudo em face dos princípios da economia e da celeridade processual, que vedam a dilação infundada do processo, conforme o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. Logo, a sentença impugnada deve ser mantida e, consequentemente, não deve ser acolhido o recurso interposto pela parte autora. Decisão O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/1995). Em qualquer das hipóteses, o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF nº 305/2014, Tabela IV). A verba honorária é excluída na hipótese de não ter havido citação. Custas, na forma da lei. Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. Assinalo, outrossim, que, no célere rito dos Juizados Especiais Federais, o magistrado não está obrigado a refutar cada um dos argumentos e teses lançadas pela parte, mas a fundamentar a decisão por si tomada: "Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (EDcl no RMS 18.110/AL)." (STJ, 1ª Seção, AEERES 874.729, rel. Ministro Arnaldo Estes Lima, julgado em 24/11/2010) Desse modo, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas neste voto, porquanto desnecessária a sua análise para se chegar à conclusão ora acolhida.



    (...)“



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente